Tribunal: TJPA
Processo: 0001388-92.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001388-92.2018.8.14.0081

APELANTE: DOMINGOS CASTRO LEAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216 – A, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTE E COERENTE NOS AUTOS. RELEVANCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação, pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, demonstrando o conjunto probatório a conduta do crime de assedio sexual.

2. A materialidade restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial de ID 29919499 - pag. 6, bem como demais documentos juntados aos autos do IPL. Do mesmo modo a autoria do crime restou demonstrada pelo depoimento uníssono e concatenado da vítima, bem como pela versão dos fatos apresentada pelo denunciado no correspondente interrogatório e, ainda, pelos elementos de informação contidos no Inquérito Policial, que atestam que, de fato, o denunciado praticou o crime previsto no art. 216-A do CPB.

3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DOMINGOS CASTRO LEÃO
, por meio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) anos de detenção, sob o regime inicial aberto, pelo crime do artigo 216 – A, do Código Penal.

Descreve a inicial acusatória, que no dia 21/04/2018, por volta das 06h30min, o réu prevalecendo da sua condição de supervisor hierárquico, constrangeu a vítima Fabricia Cunha Perdigão, com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.

Narra, que no dia do ocorrido, a vítima ao aceitar uma carona de seu patrão conhecido como “Seu Léo”, foi assediada sexualmente por este, que o acusado passou as mãos nas pernas da vítima e lhe fez proposta do tipo: “que queria que ela fosse sua esposa, que era muito linda, que se fosse sua esposa lhe daria um carro e pagaria sua faculdade”.

Expõe, que no dia seguinte, quando a vítima foi trabalhar, o réu a abraçou, tendo a mesma lhe empurrado.

Recebida à denúncia em 02/10/2020, fls. 52 – ID nº 8994248.

Resposta à acusação, fls. 61/64 – ID nº 8994249.

Durante a audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima Fabricia Cunha Perdigão, as testemunhas Nilmara Oliveira Gomes, seguindo-se do interrogatório do acusado Domingos Castro Leão, fls. 93/94 – ID nº 8994260.

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu DOMINGOS CASTRO LEÃO nas sanções penais previstas no artigo 216-A, do Código Penal, à pena de 01 (um) anos de detenção, sob o regime inicial aberto, fls. 106/116 – ID nº 8994322.

Inconformado com o édito condenatório, o réu DOMINGOS CASTRO LEÃO nas razões de apelação, requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas, fls.118/122 – ID nº 8994324.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as teses sustentadas pelo réu e requer o desprovimento do recurso interposto, fls. 141/144 – ID nº 8994331.

Nesta Superior Instância, o Custos Legis, representado pelo Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo ( ID 9261877).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

O apelante alega que há possibilidade de sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

O pleito não merece procedência.

Isto porque, a materialidade restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial de ID 29919499 - pag. 6, bem como demais documentos juntados aos autos do IPL. Do mesmo modo a autoria do crime restou demonstrada pelo depoimento uníssono e concatenado da vítima, bem como pela versão dos fatos apresentada pelo denunciado no correspondente interrogatório e, ainda, pelos elementos de informação contidos no Inquérito Policial, que atestam que, de fato, o denunciado praticou o crime previsto no art. 216-A do CPB.

Assim, para melhor entendimento do presente caso, passo a apresentar o depoimento da vítima
FABRICIA CUNHA PERDIGÃO
, em juízo:

“(...) que no dia 21 de abril de 2018, “seu Leo” ofereceu uma carona à depoente para leva-la à casa dos pais da depoente; que no decorre da viagem o acusado começou a passar a mão nas pernas da depoente; que a depoente pediu ao acusado para parar, porém o acusado continuou passando a mão nas pernas da depoente, fazendo proposta para que a depoente fosse amante do acusado; que se a depoente aceitasse a proposta, não precisaria trabalhar, que daria um carro e pagaria uma faculdade à depoente e que a depoente tinha potencial; que a depoente pediu ao acusado que parasse “para seu Leo”, contudo o acusado pediu à depoente que o chamasse apenas de ‘Leo” (de uma forma mais íntima); que o acusado olhou sorrindo para a depoente e disse que ela ficava mais linda ainda com raiva e que a depoente era uma princesa; que ao chegarem na entrada do ramal onde a depoente iria ficar, ramal da Providência, o acusado pediu à depoente que pensasse bem na proposta; que antes da depoente descer do carro, o acusado tentou beijar a depoente à força, porém a depoente saiu logo do carro; que o acusado perguntou à depoente se poderia ficar esperando-a no ramal, mas a depoente afirmou que não; que a depoente teve medo de que o acusado a fizesse alguma coisa; que o acusado foi embora; que a depoente trabalhou na loja do acusado em 2018 como atendente e vendedora; que mãe da depoente ficou sabendo que o acusado estava precisando de uma vendedora e então a depoente foi até a loja e não

conhecia o acusado antes de ter ido à loja dele, mas ouvia falar por que a loja do acusado é popular em Bujaru; que a depoente conhece uma moça, Giovana, que mora em Inhangapi, a qual passou por situação semelhante com o acusado; que quando foi trabalhar com o acusado, ele tinha uma companheira; que não havia ninguém próximo quando da ocorrência dos fatos; que a depoente ficou sem trabalhar após os fatos até 2020, porque tinha dificuldades para trabalhar com alguém, especialmente se o seu superior fosse homem (...)”.

Da análise desse depoimento, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima, ao contrário do que alega a defesa, narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

O crime de Assédio Sexual, previsto no artigo 216-A do Código Penal, consuma-se quando o agente constrange alguém com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.

Nesse sentido, colaciono julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. REANÁLISE DE OFÍCIO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB, CULPABILIDADE, SEM MODIFICAR O QUANTUM APLICADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. As provas produzidas durante a instrução processual corroboram aqueles realizados ainda em sede policial e, confirmam também os fatos descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Nos crimes sexuais a palavra da vítima, tomada junto com as demais provas produzidas, é perfeitamente escorreita para embasar uma sentença penal condenatória, havendo provas suficientes de que o acusado praticou o crime sexual contra o menor. Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em in dubio pro reo, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de violência física, pois basta que o agente decida com a vítima manter conjunção carnal ou qualquer outro ato

libidinoso para se caracterizar o crime de estupro de vulnerável, sendo dispensável, portanto, a existência de violência, grave ameaça ou suposto consentimento da vítima, inclusive, pelo fato de que a violência, neste tipo de delito, é presumida. Precedentes;

2. Na dosimetria realizada, a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, culpabilidade, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o quantum da pena, e mantendo as demais cominações legais. Assim, tendo em vista que existem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e as consequências, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2020.00870647-36, 212.766, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-07-06)

Dessa forma, não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois existem, como apresentado, elementos seguros de convicção.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto por
DOMINGOS CASTRO LEÃO
e
NEGO PROVIMENTO
,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022